Tribunal: TJDFT
Processo: 0746200-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746200-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN JACKSON GOMIDES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Jean Jackson Gomides, em face da respeitável decisão do MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que concedeu em parte a tutela de urgência liminar postulada, para determinar a reserva do valor de R$ 92.287,36 (noventa e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), perante a empresa Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI, e não determinou a suspensão do empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval. Em suas razões, o agravante relata que foi abordado por consultora da Credbraz, que se identificou como funcionária da empresa e correspondente bancária do banco réu, informando ao autor os empréstimos consignados vigentes e ofereceu a possibilidade de portabilidade da dívida, mediante descontos nas parcelas existentes. Alega que concordou com o contrato fornecido pela correspondente bancária em razão da segurança e credibilidade da instituição financeira. No entanto, após o depósito do valor do empréstimo em favor da primeira ré, as transferências direcionadas ao autor só se deram até o mês de março de 2020, havendo o pagamento de oito parcelas de R$ 1.573,08 (mil e quinhentos e setenta e três reais e oito centavos), desde então, cobra a quitação das obrigações pactuadas. Declara que permanece arcando com os descontos mensais no valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), sem receber a contrapartida dos depósitos mensais da correspondente bancária. Esclarece que a correspondente bancária e as instituições financeiras envolvidas firmaram contrato em nome do autor, utilizando sua margem consignável, e o único contrato enviado, é o constante nos autos, o que evidencia a fraude realizada em conluio da Credbraz com o Banco Daycoval. Argumenta que deve ser aplicada a Teoria da Aparência ao caso, tendo em vista o vínculo jurídico entre as empresas, e o cenário que levou o consumidor a acreditar na presença de uma situação de direito. Aduz que o perigo de dano é premente, pois tem sua renda comprometida em decorrência do negócio fraudulento, afetando a subsistência de sua família. Este Relator intimou o agravante para apresentar os contracheques atualizados, de junho de 2020 a outubro de 2020; comprovar documentalmente a existência de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, cujo saldo devedor teria sido objeto de negociação junto à Credbraz; e esclarecer a que se refere o valor afirmado de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), que estaria sendo descontado de seu contracheque (ID no 20990182). O agravante apresentou petição afirmando que o contrato celebrado com a correspondente bancária define o banco Itaú como instituição financeira responsável pela efetivação do empréstimo oferecido, no entanto, quem efetivou o contrato foi o banco Daycoval. Declara que nos extratos de consignações vigentes, restou ausente qualquer vínculo ou empréstimo com o banco Itaú e o que foi incluído em seu contracheque foram os descontos referentes ao contrato firmado com a correspondente bancária, executados pelo banco Daycoval. Afirma que os termos e condições estipulados com a correspondente para serem efetivados pelo banco Itaú estão sendo praticados pelo banco Daycoval, nos seguintes termos: empréstimo no valor de R$ 42.219,00 (quarenta e dois mil e duzentos e dezenove reais) para pagamento em 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 1.048,72 (mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Esclarece que a correspondente bancária e as instituições financeiras envolvidas firmaram contrato em nome do autor e o único contrato enviado é o constante nos autos (ID 72432860), evidenciando a fraude. Declara que o valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) decorre de erro material na peça recursal, não tendo vinculação com os fatos narrados nos autos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Apesar de o receio de dano irreparável estar presente, pois os descontos realizados incidem sobre a remuneração do recorrente, comprovados em ID no 72432871, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção e de sua família, a verossimilhança das alegações, por sua vez, não restou configurada. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que ele teria sido vítima de fraude. No caso concreto, o instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças (ID no 72432860), demonstra que o cedente, ora agravante, celebraria um empréstimo junto ao Banco Itaú no valor de R$ 42.219,00 (quarenta e dois mil e duzentos e dezenove reais), a ser pago em noventa e seis (96) parcelas de R$ 1.048,72 (mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) e transferiria referido valor para a conta da cessionária, ora agravada, Credbraz Representação comercial e consultoria EIRELI. Assim, após a transferência do valor, a cessionária, Credbraz, pagaria ao cedente, ora agravante, dezoito parcelas (18) mensais de R$ 1.573,00 (mil e quinhentos e setenta e três reais), mais setenta e três (73) parcelas de R$ 1.048,72 (mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) – ID no 72432860. Tudo está a indicar que a complexidade das operações narradas e a definição de “quem fez o quê com qual finalidade” precisam ser esclarecidas por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar os fatos e as suas consequências. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator